Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI N. 8.245/1991. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS VENCIDOS. DESPESAS DO BEM. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA.

1. Não configura inépcia da petição inicial quando da análise dos argumentos expendidos na peça vestibular seja possível deduzir a pretensão autoral. Inteligência do art. 330, do CPC.

2. Nos casos em que o locatário deixa de adimplir com as mensalidades decorrentes do contrato de locação de imóvel, mostra-se cabível o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com pedido de condenação dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do bem.

3. No particular, contudo, os elementos de informação evidenciam que a locatária efetuou o pagamento dos aluguéis requeridos pela locadora e demais despesas do imóvel, ainda que tenha realizado de forma irregular.

4. Desta feita, estando demonstrado no acervo probatório que os recibos e transferências bancárias resultam em quantia maior do que foi requerido na petição inicial, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.